Tribunal: CARF
Processo: 17227.720242/2020-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720242/2020-13
ACÓRDÃO
1101-001.319 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IBM INDUSTRIA BRASILEIRA DE METAIS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
AUTO DE INFRAÇÃO. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. FALTA DE CIÊNCIA.
PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA.
Devem ser declarados nulos os atos praticados com preterição ao direito
de defesa do sujeito passivo quando o responsável não foi cientificado da
decisão. Também se revela manifesta a preterição ao direito de defesa
quando a petição impugnatória foi protocolada, mas não foi apreciada pela
autoridade julgadora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à primeira instância para emissão
de nova decisão, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 10 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Fl. 3885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.319 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720242/2020-13
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Edmilson Borges
Gomes, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários apresentados por IBM INDÚSTRIA BRASILEIRA DE
METAIS LTDA (contribuinte, às efls. 3531/3549) e os responsáveis solidários Recitrans Locação de
Bens Móveis Ltda (e-fls. 3555-3575), Luiz Silva de Melo (e-fls.3472/3501), Luiz Dias de Melo (e-
fls.3581/3624; e-fls.3633/3677) e Luiz Mariano (e-fls.3507/3525) contra Acórdão de Impugnação,
efls.3413/3438, que julgou improcedentes as impugnações interpostas pelo contribuinte (IBM
INDUSTRIA BRASILEIRA DE METAIS LTDA, efls. 3009-3035) e responsáveis solidários Sr. Luiz
Mariano (e-fls. 3286-3304); Luiz Dias da Silva (efls. 3312-3348); Luiz Silva de Melo, e-fls. 3245-
3275; RECITRANS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA, e-fls. 3079-3111, contra Autos de Infração
(e-fls. 10/69) decorrentes de arbitramento para lançamento de IRPJ e reflexos (CSLL, PIS e
COFINS), que se originaram da suposta prática de omissão de receitas decorrente de
planejamento tributário ilícito no ano calendário de 2015.
Sobre essa foram aplicadas multa pela emissão ou utilização de documento fiscal
irregular.
Para melhor síntese dos fatos, reproduzo o Relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de crédito constituído pela fiscalização, mediante a
lavratura de autos de infração, mediante arbitramento, para lançamento de IRPJ e
reflexos (CSLL, PIS, COFINS), decorrentes da omissão de receitas a partir de um
planejamento tributário ilícito, no ano-calendário 2015, bem como a aplicação de
multa pela emissão ou utilização de documento fiscal irregular, nos seguintes
valores originais:
IRPJ – R$ 5.863.580,63 CSLL – R$ 2.652.909,88
PIS – R$ 1.593.412,96 COFINS – R$ 7.354.213,86
MULTA – R$ 214.396.236,33
No TVF de fls. 72/135 a fiscalização informou, em síntese, que:
1) Em procedimento fiscal no contribuinte, IBM, conseguiu identificar que este
participava de um grupo econômico de fato, formado por várias empresas,
denominado Grupo Melo:

Fl. 3886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.319 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720242/2020-13
3

2) O Grupo Melo é constituído por várias empresas interdependentes e
intimamente ligadas em suas estruturas, logística e atividades negociais, o que é
externado no próprio sítio da internet www.grupomelo.com.br ;
3) Além da própria admissão de que constitui um grupo de fato, diversos
depoimentos de testemunhas, na maioria colaboradores das sociedades que o
compõem, reafirmam a interligação, propriedade e comando único da família
Melo, bem como a conclusão da Justiça do Trabalho:

4) No complexo de galpões da Estrada do Quitungo, reconhecido pelas cores azul
e branca de sua fachada, um parte das empresas do grupo estava formalmente
estabelecida naquele local:

Fl. 3887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.319 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720242/2020-13
4
5) Havia também outras empresas na unidade de Duque de Caxias:

6) A quantidade de empregados constantes do CNIS, somados os de todas as
empresas do grupo de fato, atingiu o número de 395 registros, muito próximo de
400, sendo este o número divulgado de funcionários pelo Grupo Melo em seu
sítio na internet;
7) Colheu depoimentos de diversos colaboradores de setores administrativo,
vendas, transporte, representação comercial que convergiram na indicação de
que a IBM faz parte do Grupo Melo, confirmando a ocorrência de confusão
patrimonial entre as diversas empresas, interposição de pessoa, emissão
fraudulenta de notas fiscais;
8) Os depoimentos dos colaboradores, aliados às demais constatações obtidas em
diligência fiscal e na documentação examinada permitiram a comprovação de que
recursos humanos, estrutura física e atividades operacionais das empresas do
grupo eram realizadas na sede da IBM, no complexo de galpões da Estrada do
Quitungo;
9) Em um dos depoimentos, confirmado por outros, foi possível identificar que
uma funcionária estava registrada na empresa Sanjoanense, trabalhando na sede
da IBM, mas emitia as notas fiscais das empresas RECICLYN, PRAIA DE ESPINHO e
DEPÓSITO SANJOENENSE;
10) Em relação à propriedade e administração das empresas do grupo de fato, a
maioria dos colaboradores apontavam o sócio de direito Luiz Mariano como
encarregado geral e de logística, ou gerente, sempre subordinado ao real
proprietário e administrador de todas as sociedades, o Sr. Luiz Dias de Melo;
11) Depoimentos de sucateiros confirmaram as operações com a IBM eram
faturadas alternadamente em notas fiscais das empresas do Grupo Melo;
12) A IBM, juntamente com as demais empresas do grupo de fato, realizava
operações simuladas com intuito de omitir o seu real faturamento e suprimir
tributos federais e estaduais:
Fl. 3888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.319 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720242/2020-13
5

13) Relatou operações simuladas, fls. 87/106, em que apresentou as constatações
de que se tratava de empresas existentes apenas formalmente, sem estrutura
física, logística e operacional para a real movimentação de mercadorias que
constaram das notas fiscais fraudulentas. Foram emitidas Súmula de
Documentação Tributariamente Ineficaz em relação a todas as empresas
identificadas como noteiras;
14) Aplicou multa regulamentar em razão do registro pela IBM de notas fiscais
emitidas pelas noteiras sem o efetivo recebimento das mercadorias nelas
descritas:

15) Identificou na ECF que a movimentação financeira da autuada era feita pelos
bancos Safra e CEF, razão pela qual solicitou os extratos bancários, que foram
apresentados em atendimento à intimação. Embora a análise por saldos das
contas, quando comparados coma DIMOF, aparentasse regularidade, ao analisar a
escrituração contábil encontrou omissões milionárias;
16) Intimou a autuada a esclarecer a omissão na contabilidade de valores
milionários, bem assim os lançamentos artificiais de operações inexistentes para
acerto dos saldos contábeis das movimentações financeiras. Em resposta recebeu
Fl. 3889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.319 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720242/2020-13
6
a explicação de que ocorreram alguns equívocos os quais foram ou seriam
reclassificados, fls. 111/113;
17) Elaborou planilha e intimou o contribuinte a apresentar documentação hábil e
idônea sobre as origens dos recursos financeiros, mas não houve atendimento.
Emitiu RMF para obter informações das contas bancárias no Safra e CEF, o
permitiu a identificação de omissões ainda não reconhecidas pelo contribuinte,
fls. 117/118;
18) Verificou a omissão na contabilidade de remessas financeiras que somaram R$
31.282.564,00, fls. 119/120, para a empresa do grupo, Reciclyn, ao longo do ano
de 2015;
19) Constatou a omissão de rendimentos financeiros na contabilidade, o que foi
reconhecido pela autuada ao responder à intimação para esclarecimentos:

20) Considerou que a contabilidade da empresa IBM, referente ao ano-calendário
2015, continha omissões de movimentação financeira que impediam a correta
análise e apuração do lucro, assim, impondo o seu arbitramento para fins de
lançamento;
21) Comprovou mediante o depoimento de várias testemunhas que o Sr. Luiz
Mariano é pessoa interposta, que figura como sócio e administrador de direito da
IBM, para ocultar os administradores de fato e reais proprietários das empresas
do grupo Melo, incluindo a autuada:

22) Constatou a ocorrência de fraude, sonegação e conluio, que autorizaram a
qualificação da multa de ofício para 150%:
Fl. 3890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.319 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720242/2020-13
7

23) Atribuiu responsabilidade solidária aos sócios de fato e de direito que tiveram
atuação pessoal nas operações que ensejaram o lançamento, a saber: Luiz
Mariano, Luiz Dias de Melo e Luiz Silva de Melo;
24) Atribuiu responsabilidade solidária às pessoas jurídicas que apresentaram
interesse comum nas operações realizadas e relacionadas com os fatos geradores
lançados, a saber: Construplay Empreendimentos e Participações Imobiliárias Ltda
e Recitrans Locação de Bens Móveis Ltda.
Inconformados com a autuação, o contribuinte e responsáveis solidários tomaram
ciência, por via postal ou edital, nas datas constantes do extrato de fls.
3.400/3.410, e apresentaram impugnações tempestivas que seguem relatadas
abaixo:
Impugnação do contribuinte, IBM Indústria Brasileira de Metais, às fls.
3.009/3.035, em 18/12/2020:
1) A impugnação é tempestiva;
2) O crédito é decadente nos termos do artigo 150, § 4o do CTN;
3) Houve cerceamento do direito de defesa pela balbúrdia causada pela
fiscalização que emitiu intimações com prazos sobrepostos e documentos
repetidos, além de desconsiderar as respostas oferecidas pelo contribuinte e
colher depoimentos de colaboradores desligados e que litigam contra o grupo;
4) A fiscalização desconsiderou os esclarecimentos prestados e por não
compreender a dinâmica informal do mercado de sucata concluiu que haveria
confusão patrimonial entre a IBM e as empresas que compõem o seu grupo
econômico - Grupo Melo;
5) Não ocorreu a suposta confusão patrimonial criada pela fiscalização a partir de
depoimentos de ex-funcionários que litigam contra o grupo econômico. A
impugnante nunca negou que faz parte de um grupo econômico, mas não se pode
concluir pelos depoimentos que é irregular e que houve confusão patrimonial;
6) Não há necessidade de que os produtos ingressem fisicamente no
estabelecimento das empresas para posterior remessa à IBM. Frequentemente as
empresas adquirem mercadorias e determinam sua entrega diretamente à IBM,
portanto, são operações triangulares admitidas na prática comercial e pelas
autoridades fiscais. Foi o que ocorreu nas empresas Atomex e Prosperitá não
cabendo falar em fraude;
Fl. 3891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.319 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720242/2020-13
8
7) A empresa Sanjoenense pertence ao Grupo Recibras e não ao Grupo Melo,
sendo apenas parceiro comercial. Não há qualquer vínculo societário ou confusão
patrimonial, apenas uma longa parceria comercial, cujas dívidas estão sendo
renegociadas, o que é corriqueiro em atividades com baixa lucratividade;
8) A multa regulamentar somente poderia ser aplicada no caso de conter
descrição incorreta dos produtos vendidos ou operação de saída, o que não
ocorreu;
9) É inadmissível que a impugnante seja penalizada por ter registrado notas fiscais
em 2015, quando a declaração de inidoneidade só ocorreu em 2020. Trata-se de
mudança de critério jurídico que fere a segurança jurídica não podendo ser
aplicada para desfazer atos administrativos já realizados;
10) É ilegal a aplicação da multa quando o contribuinte comprova o pagamento
das notas fiscais emitidas e registradas nas operações fictícias;
11) A impugnante está sendo punida duas vezes pelo mesmo fato, considerando a
aplicação da multa regulamentar e a inclusão dos valores das notas fiscais no
arbitramento realizado. Pelo princípio da consunção ou absorção deveria aplicar
somente uma penalidade;
12) Necessário excluir o valor do ICMS contido nas notas fiscais para aplicação da
multa regulamentar;
13) Irregularidades apontadas pela fiscalização não impediriam análise da
movimentação e efeitos tributários que não restou comprovado. A atividade da
impugnante é complexa e precisa lidar com informalidade fiscal de pessoas físicas
fornecedoras, sendo necessário a aglutinação de valores nas notas fiscais e na
contabilidade, sem tornar imprestável a escrita contábil;
14) Admitiu irregularidades que são meros equívocos, os quais foram esclarecidos
e reclassificados devolvendo a integridade da escrituração, mas a fiscalização
comodamente preferiu desconsiderá-la e arbitrar o lucro;
15) O arbitramento realizado pela fiscalização é contraditório na medida em que
considerou os valores das notas fiscais simuladas para fins de apuração da receita
bruta, mas inidôneos para lançar a multa regulamentar;
16) O Fisco não descreveu e comprovou a ação ou omissão dolosa para considerar
fraudulenta a conduta da impugnante, tornando ilegal a exasperação da multa;
Impugnação do responsável solidário, Luiz Mariano, às fls. 3.286/3.304, em
21/01/2021:
1) A impugnação é tempestiva;
2) O impugnante não praticou atos contrários à lei ou ao contrato social, e a
fiscalização não demonstrou os atos contrários ao contrato e com excesso de
poderes;
3) Não houve a demonstração da relação do impugnante com os fatos geradores
da exigência fiscal;
4) Argui o entendimento contido na Súmula 430 do STJ;
5) Superada a nulidade dos depoimentos colhidos, a fiscalização apurou que a
função do impugnante era de administração coordenando a chegada de
mercadorias, pesagem, emissão de notas fiscais, e detalhes da logística;
Fl. 3892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.319 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720242/2020-13
9

6) Há contradições nos depoimentos, que não observou o princípio da verdade
material, e a conclusão foi com base em conjecturas;
7) A fiscalização não descreveu a participação ativa do impugnante nas condutas
atribuídas ao devedor principal, limitando-se a trazer documentos não
relacionados à realidade ou aos fatos geradores do lançamento;
8) A mera existência de grupo econômico não autoriza a atribuição de
responsabilidade solidária, sendo necessário demonstrar o nexo causal da sua
participação no ilícito tributário;
9) Não houve comprovação do dolo, fraude e conluio apontados pela fiscalização
para a qualificação da multa de ofício, ônus que cabe ao Fisco;
10) Requer a exclusão da responsabilidade solidária e redução da multa de ofício
para o percentual de 75%.
Impugnação do responsável solidário, Luiz Dias de Melo, às fls. 3.312/3.348, em
21/01/2021:
1) A impugnação é tempestiva;
2) Houve nulidade no edital de ciência do lançamento ao impugnante, por não
conter o prazo de 30 dias para apresentação do recurso;
3) É indevida a atribuição de responsabilidade tributária, pois não foi
demonstrado qualquer ilícito praticado pessoalmente pelo impugnante;
4) A fiscalização concluiu pela responsabilização do impugnante a partir de meros
“boatos” de ex-funcionários, sem demonstrar o dolo específico e a participação
nos fatos que ensejaram o lançamento. Não restou comprovada a conduta
contrária à lei, ao contrato social ou com excesso de poderes. Cita doutrina e
precedentes do CARF;
5) Reitera literalmente os argumentos do contribuinte IBM a partir do item 5, fls.
3.324/3.348, já relatados acima.

Impugnação do responsável solidário, RECITRANS Locações de Bens Móveis Ltda,
3.079/3.111, em 18/12/2020:
1) A impugnação é tempestiva;
2) Não há nos autos qualquer linha sobre a participação da impugnante nos fatos
geradores objeto das autuações fiscais;
3) A fiscalização ateve-se a poucas alegações genéricas e sem fundamento,
deixando de tratar do mais importante que é a demonstração do interesse
comum na prática do fato gerador;
4) A impugnante é pessoa jurídica autônoma e distinta da devedora principal, não
tendo expertise nas atividades desta, de modo que se limitará à defesa de sua
exclusão da responsabilidade solidária;
5) A mera participação em grupo econômico de fato não justifica a atribuição de
responsabilidade tributária, além disso a impugnante não integra o Grupo Melo;
Fl. 3893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.319 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720242/2020-13
10
6) Não há qualquer relação societária da impugnante com a IBM, no período
fiscalizado, descabendo a afirmação de que faz parte do grupo econômico. A
ocorrência de familiares operando em empresas distintas no mesmo ramo de
atividade não implica em formação de grupo econômico, sem comprovação de
uma ligação societária ou da participação de fato;
7) Não houve confusão patrimonial, pois a impugnante possui seu patrimônio
próprio, endereço distinto, ainda que tenha se situado próximo ao do contribuinte
por um lapso de tempo. Também a utilização de contador em comum é resultado
de indicação, não havendo óbice na utilização do mesmo profissional para várias
empresas;
8) Não há nenhuma acusação de transferência de recursos entre a devedora
principal e a impugnante, nem entre as empresas e seus sócios;
9) Os depoimentos tomados pelas autoridades fiscais são imprestáveis, eis que
foram induzidos a confirmarem a existência de um grupo econômico e a
participação da impugnante;
10) Requer o reconhecimento de inexistência de interesse comum e exclusão da
responsabilidade solidária.
Impugnação do responsável solidário, Luiz Silva de Melo, às fls. 3.245/3.275, em
18/12/2020:
1) A impugnação é tempestiva;
2) O impugnante faz parte do quadro societário do contribuinte, nem de qualquer
empresa participante do grupo econômico (Grupo Melo), o que é suficiente para
afastar a responsabilidade com fundamento no artigo 135, III do CTN;
3) Além de não figurar como administrador, nem haver demonstração de excesso
de poderes, infração à lei ou ao contrato social a fiscalização atribuiu
responsabilidade solidária ao impugnante;
4) Há nulidade do auto de infração por vício na capitulação legal da solidariedade
pelo artigo 135, III do CTN, além de vício material na utilização de premissas
equivocadas de confusão patrimonial e responsabilização pessoal do impugnante.
Cita Parecer Cosit 04/2018;
5) A responsabilidade que recai sobre o administrador de fato é a decorrente do
interesse comum, artigo 124, I do CTN, e não ao do artigo 135, III, nos termos do
Parecer Cosit no 04/2018;
6) A fiscalização não demonstrou qual a conduta ilícita praticada pelo impugnante
como administrador de fato do contribuinte. Cita precedentes do CARF;
7) O Impugnante prestou serviços de assessoria a empresas do Grupo Melo e
pode ter emitido ordens a funcionários destas, mas não exerceu cargo de
diretoria na IBM;
8) É tendenciosa a utilização do depoimento de funcionário que aponta o
impugnante como dono e administrador do Grupo Melo, já que está litigando
contra empresa deste na Justiça do Trabalho;
9) Requer a exclusão da responsabilidade solidária do impugnante.

Fl. 3894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.319 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720242/2020-13
11
Este é o relatório, no que importa para o julgamento.

Não obstante as impugnações apresentadas pelo contribuinte e responsáveis
solidários, o Acórdão de piso julgou improcedente tais petições, mantendo na íntegra a autuação,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO
ILÍCITO.
GRUPO
ECONÔMICO.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
IRREGULARIDADE.
CONTABILIDADE.
DESCONSIDERAÇÃO.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. RECEITA BRUTA. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
É procedente a desconsideração da contabilidade do contribuinte e o lançamento
por arbitramento, diante da comprovação de omissão da escrituração da
movimentação financeira, no bojo de um planejamento tributário ilícito, com
abuso da personalidade das pessoas jurídicas componentes do grupo econômico
de fato.
RECEITA FINANCEIRA. OMISSÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. LANÇAMENTO.
PROCEDÊNCIA
É procedente o lançamento que visa a constituição do crédito decorrente de
receitas financeiras identificadas nos extratos bancários, mas não contabilizadas
pelo contribuinte, nem oferecidos à tributação.
MULTA REGULAMENTAR. NOTA FISCAL. SAÍDA DO PRODUTO. AUSÊNCIA.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA. PENALIDADE. PROCEDÊNCIA.
É procedente a aplicação de multa regulamentar no valor correspondente à nota
fiscal utilizada, nos casos em que não se tenha verificado a efetiva saída do
produto descrito do estabelecimento emissor do documento fiscal.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
MULTA QUALIFICADA. INTUITO DE FRAUDE. DEMONSTRAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
Justifica-se a qualificação da multa de ofício diante da comprovação do intuito de
fraude, sonegação e conluio, no bojo de um planejamento tributário ilícito, por
grupo econômico de fato, com o fito de reduzir a arrecadação tributária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO A LEI. DOLO.
COMPROVAÇÃO. GRUPO DE FATO. INTERESSE COMUM. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o intuito fraudulento, com interposição de pessoas nas operações
realizadas pelo grupo de fato, cuja efetivação ocorreu com a atuação direta e
pessoal dos seus administradores de fato e de direito, impõe-se a
responsabilização solidária.
É procedente a responsabilidade solidária das pessoas jurídicas participantes do
grupo de fato irregular, no bojo de um planejamento tributário abusivo, com
confusão patrimonial e interposição de pessoas, cujo interesse comum foi
evidenciado, ainda que indiretamente, em razão dos ilícitos tributários e penais
perpetrados.
Fl. 3895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.319 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720242/2020-13
12
TRIBUTOS REFLEXOS (CSLL, PIS, COFINS)
Aplicam-se, no julgamento dos autos de tributos reflexos, as mesmas razões de
decidir utilizadas na fundamentação da decisão acerca da impugnação ao
lançamento do IRPJ, nos pontos em que não tenha havido argumentação
específica em relação aos tributos reflexos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Assim, manteve a autuação contra o contribuinte (IBM INDÚSTRIA BRASILEIRA DE
METAIS LTDA) e responsáveis solidários nos seguintes termos:
MANTER o crédito tributário, integralmente, nos seguintes valores originais, a
serem acrescidos de juros de mora e multa de 150%:
IRPJ – R$ 5.863.580,63 CSLL – R$ 2.652.909,88
PIS – R$ 1.593.412,96 COFINS – R$ 7.354.213,86
MANTER a multa regulamentar no seguinte valor original:
MULTA – R$ 214.396.236,33
Da mesma forma, manteve a responsabilidade solidária de:
a) empresas Construplay Empreendimentos e Participações Imobiliárias Ltda (que foi
declarada Revel, por não apresentar impugnação) e Recitrans Locação de Bens
Móveis Ltda (mantida a responsabilidade por interesse comum em decorrência de
fazer parte de grupo econômico irregular)
b) no que tange à responsabilidade tributária dos administradores, foram mantidas
as responsabilidades dos administradores de fato e de direito da IBM, quais
sejam: Luiz Dias de Melo, Luiz Mariano, Luiz Silva de Melo, nos termos do art. 135,
III do CTN.
Irresignados, o contribuinte e responsáveis solidários apresentaram seus
respectivos Recursos Voluntários, repisando e reforçando os argumentos já expostos nas petições
impugnatórias:
a) IBM INDÚSTRIA BRASILEIRA DE METAIS LTDA (efls. 3531/3549). A recorrente,
preliminarmente, requereu provimento para o reconhecimento da: (i) a decadência do crédito
tributário; (ii) nulidade do acórdão recorrido por preterição ao direito de defesa. Já no mérito,
requereu o provimento do recurso para: (a) excluir a parcela correspondente às notas fiscais de
venda emitidas pela RECORRENTE contra as empresas Atomex, a Sanjoenense, a Prosperita e a BR
Metals, para efeitos de apuração do arbitramento do lucro; (b) afastar a aplicação da multa
regulamentar; ou, subsidiariamente, (c) excluir da base da multa regulamentar a parcela relativa
ao ICMS destacado nas notas fiscais; e (d) reduzir a multa de ofício para 75% do valor dos tributos.
b) responsáveis solidários: Recitrans Locação de Bens Móveis Ltda (e-fls. 3555-
3575); Luiz Silva de Melo (e-fls.3472/3501), Luiz Dias de Melo (e-fls.3581/3624; e-fls.3633/3677) e
Luiz Mariano (e-fls.3507/3525), que, em síntese, pugnam pelo afastamento do art. 135, III do CTN.
Fl. 3896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.319 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720242/2020-13
13
Na sequência, a Fazenda Nacional interpôs Contrarrazões aos Recursos Voluntários
(e-fls. 3745/3815), pugnando pela manutenção integral da decisão de piso, assim como das
responsabilidades solidárias.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator

Os Recursos Voluntários são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, deles tomo conhecimento.
Porém, pelos motivos abaixo expostos, vislumbro existir causa prejudicial à análise
do mérito dos recursos, que passo a expor a seguir.
No dia 06.06.2024 (quinta-feira), foi protocolada petição da responsável solidária
Construplay Empreendimentos e Participações Imobiliárias Ltda, sustentando que realizou o
protocolo da petição impugnatória tempestivamente à época do julgamento de piso e que a
mesma não foi devidamente incluída no processo administrativo tributário, de sorte que foi
considerada revel pela autoridade judicante de piso, conforme consta no relatório:
CONSTRUPLAY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.,
pessoa jurídica de direito privado com sede na Estrada do Quitungo, 1290, Braz de
Pina, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21.215-563, inscrita no CNPJ sob o no
10.430.740/0001-11, vem, por seus advogados (doc. 01), requerer a retirada do
feito da pauta de julgamento do dia 10.06.24, às 9h (doc. 02), pelas razões a
seguir expostas.
1. A Requerente foi incluída como responsável solidária, nos termos do art. 124,
inciso I do CTN, em relação aos autos de infração consubstanciados no processo
administrativo em referência, lavrados em face da empresa IBM INDÚSTRIA
BRASILEIRA DE METAIS LTDA (devedora principal).
2. Irresignada com a cobrança, a Requerente apresentou Impugnação (doc. 03), a
fim de demonstrar a necessidade de a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento – “DRJ” reconhecer a nulidade dos autos de infração e,
consequentemente, proceder à sua exclusão do polo passivo da demanda. 3. A
Impugnação foi protocolada em 18.12.20, através de correio eletrônico (email),
por orientação expressa da própria Receita Federal do Brasil – “RFB” (doc. 04).
Isso porque, à época, o protocolo através do sistema e-cac ainda não estava
disponível para as pessoas físicas incluídas no polo passivo como responsáveis
solidárias, e os atendimentos presenciais estavam suspensos devido à pandemia
do COVID-19.
4. Contudo, em 23.09.2021, a 12a Turma da DRJ do Rio de Janeiro (RJ) proferiu
acórdão 107-011.915, mantendo integralmente a cobrança do crédito lavrado
contra a IBM e pessoas físicas e jurídicas incluídas no polo passivo. Além disso,
decretou a revelia da CONSTRUPLAY.
Fl. 3897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.319 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720242/2020-13
14
5. Para surpresa da Requerente, embora tenha apresentado a defesa dentro do
prazo regulamentar e observado todas as orientações dadas pela RFB, a sua peça
impugnatória nunca foi acostada aos autos pelo setor responsável por tal trâmite.
6. E mais, além de não ter sua defesa acostada aos autos, a Requerente também
não foi intimada sobre o acordão proferido pela DRJ. A partir da análise do
processo, é possível verificar que não há qualquer comprovação sobre a intimação
da CONSTRUPLAY, diferentemente dos demais responsáveis solidários, que foram
intimados e, consequentemente, interpuseram seus respectivos recursos:

7. Nesse sentido, considerando o equívoco perpetrado pela RFB, que deixou de
acostar aos autos a impugnação devidamente protocolada, torna-se necessário
que a defesa seja corretamente juntada aos autos e, consequentemente,
apreciada pela DRJ competente, em observância aos princípios do contraditório e
ampla defesa.
8. Por todo exposto, requer-se que o processo em referência seja retirado da
pauta de julgamento do dia 10.06.24, às 9h, com o retorno dos autos à DRJ
competente, uma vez que a devedora solidária apresentou impugnação
tempestiva e que esta não foi apreciada tão somente em razão de equívoco
cometido pela própria RFB.
Nestes termos, pede deferimento.
Rio de Janeiro, 06 de junho de 2024.
Nesse aspecto, requereu a juntada de provas que sustentam seu requerimento.
A despeito de ter sido juntado aos autos com considerável atraso, às vésperas do
julgamento recursal, entendo que a situação em tela deve ser considerada, especialmente sob o
risco de se ferir o princípio do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5a da Constituição
Brasileira, além da potencial supressão de instância manifesta, e violando o art. 59, II, do Decreto-
Lei n. 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
O fato de que o responsável solidário apresentou a impugnação administrativa é,
em minha leitura, demonstrado na petição complementar e documentos respectivamente
juntados ao processo.
Fl. 3898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.319 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720242/2020-13
15
Não é demais reforçar que os responsáveis são partes legítimas para impugnar e
recorrer da exigência do crédito tributário e do vínculo de responsabilidade, conforme Súmula
CARF n. 71:
Súmula CARF no 71:
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima para
impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo vínculo de
responsabilidade. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1402-00.423, de 28/01/2011 Acórdão no 1201-00.267, de 20/05/2010 Acórdão
no 1402-00.093, de 26/01/2010 Acórdão no 1103-00.043, de 01/10/2009 Acórdão no 1401-
00.047, de 13/05/2009 Acórdão no 101-97.107, de 04/02/2009 Acórdão no 103-23.649, de
18/12/2008 Acórdão no 103-23.364, de 24/01/2008.
Situação análoga já teve pronunciamento do CARF, no julgamento do processo n.
10920.000922/2008-54, da Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção de
Julgamento, no Acórdão n. 3102-01.543:
Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 03/02/2005 a
02/10/2006 AUTO DE INFRAÇÃO. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. FALTA DE CIÊNCIA.
PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. Devem ser declarados nulos os atos praticados com
preterição ao direito de defesa do sujeito passivo. Na ocorrência de infração tipificada
como interposição fraudulenta de terceiros, deve ser dado ciência do auto de infração ao
contribuinte e aos solidários responsáveis identificados no procedimento fiscal. Recurso
Voluntário Provido. (grifo nosso).
Pela análise dos documentos acostados juntos à petição supra, entendo que há
elementos para que seja declarada a nulidade da decisão de piso, haja vista que o responsável
solidário não foi devidamente intimado do resultado da decisão de piso e não houve apreciação
da impugnação administrativa do responsável solidário, conforme os documentos acostados na
petição complementar.
Por esse motivo, entendo que o processo seja reencaminhado para a instância de
julgamento de origem, para que se reaprecie o feito, apreciando a impugnação ora apresentada
pelo contribuinte.
Finalmente, ficam prejudicadas as análises das demais matérias preliminares e de
mérito, em face do que foi exposto acima.
Diante do exposto, declaro a nulidade da decisão recorrida, em face de evidente
preterição ao direito de defesa, decorrente da ausência de intimação do responsável solidário do
resultado da decisão de piso, bem como em decorrência da não apreciação da impugnação do
responsável solidário. Deve, portanto, o processo ser novamente analisado pela instância de piso,
para se prolatar nova decisão, devendo a DRJ se pronunciar acerca do juízo de admissibilidade da
impugnação do responsável solidário e, após, intimar todos os sujeitos passivos do resultado do
julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 3899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.319 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720242/2020-13
16

Fl. 3900
DF CARF MF
Original